Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS DIVERGENTE. BENEFICIÁRIO CORRETO. ENVIO DO DINHEIRO CONCLUÍDO. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas suas razões recursais, a autora reafirma os fatos narrados na inicial, aduz que sofreu cobrança indevida, que teve seu nome negativado e que sofreu dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54889562) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido em razão da documentação apresentada, em especial a de ID 55156601. Contrarrazões apresentadas (ID 54889564), argumentando ausência de dialeticidade e requerendo a manutenção da sentença.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Incumbe à autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Cuidam os autos de relação de consumo, amoldando-se autora e ré nos conceitos de consumidora e fornecedora estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa de Consumidor.
5. É fato incontroverso que a autora, ao efetuar o pagamento (ID 54889480), digitou o código de barras diverso do que constava na fatura (ID 54889481). No entanto, em que pese a divergência dos códigos de barras, o comprovante de pagamento aponta a recorrida (CEB) como beneficiária do pagamento, e a quantia corresponde exatamente ao valor da fatura discutida, sendo verossímil o recebimento da quantia pela ré.
6. Não há, no caso, culpa exclusiva da consumidora, já que, embora tenha dado inicialmente razão para a cobrança indevida, a requerida permaneceu inerte mesmo com os vários contatos da recorrente esclarecendo o pagamento. Não houve compensação dos valores ou a restituição da quantia, o que configura evidente falha na prestação dos serviços.
7. Assim, em razão do pagamento anteriormente realizado, a dívida deve ser declarada inexistente. Em consequência, deve ser retirado o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação à fatura de outubro de 2021 (inscrição indevida).
8. A cobrança indevida, bem como a não solução do problema em tempo hábil após reclamações do consumidor, gera desconforto e aflição que extrapolam os aborrecimentos da vida cotidiana, o que deve ser reparado.
9. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inscrição indevida (ID 54889482), o dano moral é in re ipsa, não havendo necessidade da comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade, pois são considerados presumidos.
10. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa e o grau de culpa do ofensor e do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 3.000,00.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito referente ao pagamento da fatura de outubro de 2021 no valor de R$ 75,77, determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito referente a essa mesma dívida e, ainda, condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 em favor da autora a título de reparação por danos morais, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Sem custas. Sem condenação em honorários em razão do provimento recursal.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.